Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715702-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS, WILMONDES DE CARVALHO VIANA AGRAVADO: B2B INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o requerimento de intimação da executada para indicar bens à penhora. Sustenta o agravante, em síntese, que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e RIDFT, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual requereu penhora no rosto dos autos em que a executada tem crédito a receber, que foi deferida, quebra de sigilo bancário, rejeitada, e intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora. Aduz que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado adotar as medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução. Salienta que o art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e a imediata intimação da recorrida para apresentar bens passíveis de penhora. Preparo regular (ID 71049462). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não constato risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso, não há risco de ocorrência de prescrição intercorrente ou outro prejuízo ao recorrente, uma vez o feito tramita regularmente e houve deferimento de outros medidas constritivas de bens da executada. A decisão agravada deferiu a tentativa de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada, bem como houve acolhimento anterior de pedido de penhora de créditos da agravada no rosto dos autos (ID 71048205, pág. 54), de modo que o feito tramita no sentido da satisfação do crédito do agravante. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do risco de dano grave, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inc. I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r